Tribunal: TJDFT
Processo: 0750069-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. TEMA REPETITIVO N. 1169 DO STJ. DISTINÇÃO. AUXÍLIO-CRECHE E PRÉ-ESCOLA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA INDEVIDAMENTE RETIDO. ALÍQUOTA. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS. REMESSA À CONTADORIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o Distrito Federal, na qual o ente federativo foi condenado a restituir os valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o auxílio pré-escola e sobre o auxílio-creche dos servidores e empregados representados pelo SINDSER/DF.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema Repetitivo n. 1169), para julgamento da seguinte questão: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. O processo de origem, contudo, não se amolda ao Tema Repetitivo n. 1169 a ensejar a suspensão do processo, porquanto não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. Precedentes deste e. Tribunal.
3. Na hipótese, as partes discordam acerca do montante efetivamente retido pelo ente distrital, em razão da alíquota aplicada para o cálculo do imposto sobre as indenizações.
4. Ante a divergência exposta e, ainda, a ausência de elementos suficientes para se definir o quantum debeatur no âmbito recursal, faz-se necessária a remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de se apurar o montante efetivamente retido pelo ente distrital a título de imposto de renda sobre os auxílios-creche e pré-escola do exequente. Precedentes deste e. Tribunal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.